Tribunal: STF
Processo: RE 299601
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-11-20
Data de publicação: 2001-11-20

Ementa:
EMENTA: - Recurso extraordinário. Competência para
processar e julgar originariamente "habeas corpus" de autoridade
federal contra ato de Juiz de Direito estadual sem estar no
exercício de jurisdição federal constitucionalmente delegada.
        - O Juiz de Direito da Vara da Infância e da Juventude
atuou, no caso, como Juiz estadual que é, e não como investido
constitucionalmente de jurisdição federal delegada, por não ocorrer
qualquer das hipóteses previstas no § 3º do artigo 109 da
Constituição.
        - E, em assim sendo, é incompetente para julgar o "habeas
corpus" em causa o Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por se
tratar de "writ" contra Juiz de Direito estadual e não de Juiz de
Direito com jurisdição federal (artigo 108, I, "d", da Carta Magna).
        - Concessão de "habeas corpus" de ofício.
        Recurso extraordinário conhecido e provido. Concede-se
outrossim, "habeas corpus" de ofício.